Tribunal: STF
Processo: HC 258928
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, p. 25):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A Corte estadual entendeu que há elementos suficientes indicando a atividade criminosa organizada, tendo como fundamento não só a expressiva quantidade de droga (90kg de cocaína), assim como modus operandi do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006". Dispositivo



    Busca-se a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, seja readequada a pena e alterado o regime inicial de cumprimento da pena. Subsidiariamente, pede-se seja revista a dosimetria da pena de ofício.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática do art. 33, caput e §4º, combinado com o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial fechado, e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato (eDOC 4, p. 21).



     Em sede de apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para afastar o redutor da pena com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 29-30):



    “Quanto ao privilégio, devidamente contestado pelo i. Parquet, cujo pleito deve ser acolhido para afastar a da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Apesar da primariedade do sentenciado, não se pode olvidar que dirigia veículo que teve o porta-malas adulterado especialmente para ali ocultar os 90 quilogramas de cocaína, que tinha sob sua responsabilidade. O veículo pertencia ao réu, conforme auto de exibição e apreensão de fls.12/13, portanto não só tinha ciência, bem como autorizou que realizassem a modificação do veículo para o armazenamento de entorpecente, não se tratando, portanto, de pessoa ingênua. 



    Observo, ainda, que não há comprovação do exercício de qualquer atividade remunerada lícita, o que, aliado às demais circunstâncias mencionadas, diversamente do que entendeu o d. Juízo a quo, demonstram estar inserido, ainda que minimamente, em atividade criminosa organizada e fazer do tráfico o seu meio de vida, não sendo iniciante na empreitada” 



    Verifico que o Tribunal local concluiu que o paciente dedicava-se a atividades criminosas em razão das circunstâncias do flagrante, especialmente da quantidade de drogas apreendidas (90 quilogramas de cocaína), ocultadas no porta-malas de seu carro, adulterado para o transporte dos entorpecentes, além da ausência de comprovação de trabalho lícito.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    Ressalto também que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Na mesma toada, tampouco o argumento remanescente, relacionado à ausência de comprovação de atividade lícita, é circunstância hábil a afastar a incidência do redutor no caso concreto.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em desfavor do agravante e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1075920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017, grifei).



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, restabeleço a dosimetria da pena realizada na sentença condenatória e fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.



    Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao art. 44, I, CP, tendo em vista o quantum da pena.



     



      Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem em parte, a fim de restabelecer a sentença condenatória e fixar o regime inicial semiaberto.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente